Tribunal: TJES
Processo: 5000936-33.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000936-33.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MX CLINICA ODONTOLOGICA MARINGA LTDA

AGRAVADO: KARLA SKARINE BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FINALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por MX Clínica Odontológica Maringá Ltda. contra decisões proferidas nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, pelas quais foi deferida tutela de urgência para determinar à ré a finalização imediata do tratamento odontológico contratado, mediante depósito judicial do valor de R$ 19.200,00 ou disponibilização imediata do tratamento em sua unidade por profissionais diversos daqueles que deram causa à lide, com posterior majoração da multa diária para R$ 2.000,00, limitada inicialmente a R$ 60.000,00. A agravante sustentou ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, violação ao contraditório e à ampla defesa e impossibilidade de adoção de medidas constritivas com fundamento no art. 536, § 1º, do CPC, na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se a alegação de ilegitimidade passiva da agravante pode ser acolhida em sede recursal, diante da cognição sumária própria da tutela provisória; (II) estabelecer se a concessão de tutela provisória de urgência sem prévia oitiva da parte contrária viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; (III) determinar se é cabível a efetivação provisória da decisão liminar e a majoração das astreintes na fase de conhecimento, para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A preliminar de ausência de regularidade formal do recurso não prospera, porque a controvérsia é compreensível e, sendo eletrônicos os autos, o julgador pode consultar diretamente as peças processuais constantes do processo de origem, nos termos do art. 1.016, § 5º, do CPC.

A preliminar de intempestividade também não prospera, porque a ciência inequívoca da primeira decisão ocorreu em 9.12.2025 e o prazo recursal de 15 dias deve observar a suspensão dos prazos processuais entre 20.12.2025 e 20.1.2026, nos termos do art. 224 do CPC.

A alegação de ilegitimidade ad causam passiva exige aprofundamento cognitivo na instância de origem, pois as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, o que afasta seu acolhimento nesta fase recursal.

A concessão de tutela provisória de urgência inaudita altera parte não viola, por si só, o contraditório e a ampla defesa, porque o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC excepciona a prévia oitiva da parte contrária nessa hipótese.

A efetivação provisória de decisão liminar é admissível na fase de conhecimento, porque o art. 297, parágrafo único, do CPC determina que a tutela provisória observe, no que couber, as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença.

A majoração das astreintes é legítima quando a parte, ciente da ordem judicial, permanece inerte quanto ao cumprimento da obrigação principal e apresenta resistência injustificada ao andamento do processo, especialmente quando a multa anteriormente fixada se revela insuficiente para compelir o adimplemento.

A fixação de teto para incidência da multa diária preserva a proporcionalidade da medida coercitiva e reforça sua finalidade de assegurar o cumprimento efetivo da ordem judicial sem transformar o descumprimento em vantagem econômica para a parte obrigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de ilegitimidade passiva, quando depender de aprofundamento cognitivo, deve ser examinada na instância de origem, à luz da teoria da asserção. 2. A tutela provisória de urgência pode ser concedida sem prévia oitiva da parte contrária, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC. 3. A decisão liminar que concede tutela provisória admite cumprimento provisório na fase de conhecimento, conforme o art. 297, parágrafo único, do CPC. 4. As astreintes podem ser majoradas quando a multa anteriormente fixada se mostrar insuficiente diante da resistência injustificada da parte ao cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 9º, caput e parágrafo único, I; art. 80, IV; art. 224; art. 297, parágrafo único; art. 536, § 1º; art. 1.016, § 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000936-33.2026.8.08.0000.

AGRAVANTE: MX CLÍNICA ODONTOLÓGICA MARINGÁ LTDA.

AGRAVADA: KARLA SKARINE BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
MX Clínica Odontológica Maringá Ltda.
em face
da
s decisões
id
s 84469033 e 89055958 (PJe de primeiro grau),
proferidas pelo ilustre Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA” proposta por
Karla Skarine Barbosa de Oliveira
em face de
Maximus Vitória Odontologia Avançada, Flávia Felix Euzébio dos Santos Carvalho
e
dela,
agravante, que deferiu “o pedido de tutela, para determinar que a terceira requerida MX Clínica Odontológica Maringá Ltda., promova a finalização imediata do tratamento contratado, seja através do depósito em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, do valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), correspondente ao orçamento do tratamento necessário apresentado pela autora; ou, disponibilizando imediatamente o tratamento em sua unidade, com profissionais distintos daqueles que deram causa à lide, sob pena de multa diária já fixada na Decisão de ID 63818815” e “majoro a multa processual para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada inicialmente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a incidir a partir do escoamento do prazo abaixo fixado, bem como determino a intimação da terceira ré, MX Clínica Odontológica Maringá Ltda, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas comprove o depósito judicial do valor integral do tratamento ou o pagamento direto à profissional indicada pela autora, garantindo a continuidade do tratamento já iniciado”.

Nas razões do recurso (id 17900309
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “além de ser parte ilegítima por jamais ter realizado quaisquer espécies de atendimentos/consultas na reabilitação oral discutida pela Agravada, desconhecendo totalmente a relação mantida com as outras Rés do presente caso, também é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor entre a Agravante e a Agravada”;
2) ocorreram “violações constitucionais do contraditório e da ampla defesa”; 3) “a fundamentação do Juízo com base no art. 536, § 1º, do CPC, para determinar que fossem realizadas medidas constritivas contra a Agravante na hipótese de não cumprimento da segunda decisão (I.D 84469033), de longe é inaplicável na fase de conhecimento, porque não existe sentença transitada em julgado e um cumprimento de sentença definitivo”
.

Requereu
provimento do recurso para revogação da decisão
decisão recorrida
ou para redução do valor das astreintes
.

A preliminar de ausência de regularidade formal suscitada pela agravada no id 17909194 (p. 2) não
merece
prospera
r
porque é possível compreender a controvérsia, valendo salientar, ainda, que o recurso foi interposto em meio eletrônico, sendo possível ao Julgador consultar as peças processuais que estão presentes nos autos eletrônicos no primeiro grau.

Demais, deve ser lembrado que nos termos do § 5º, do art. 1.016, do CPC, “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

Também não
merece vingar
a preliminar de intempestividade do recurso porque conforme salientou a agravante a ciência inequívoca dela “sobre a primeira decisão recorrida (I.D 84469033), aconteceu no dia 9-12-2025, terça-feira (I.D 87117877). Dessa forma, respeitando o que prevê o art. 224 do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias para interpor o agravo de instrumento terminaria somente no dia 29-1-2026, em razão das suspensões dos prazos processuais do dia de 20 (vinte) de dezembro/2025 até o dia 20 (vinte) de janeiro/2026”.

No mérito, tenho que o recurso não deve ser provido.

A alegação de ilegitimidade ad causam passiva demanda aprofundamento cognitivo a ser desenvolvido na instância de origem, valendo lembrar que as condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção.

Sobre a alegação de violação do contraditório e da ampla defesa, lembro que a aplicação de tais princípios é postecipada em se tratando de tutela provisória de urgência inaudita altera parte. Vale lembrar que o art. 9º, caput do CPC prevê que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, restando previso no parágrafo único, inc. I, que “O disposto no caput não se aplica... à tutela provisória de urgência”.

Também não
merece
prospera
r
a alegação de que
“a fundamentação do Juízo com base no art. 536, § 1º, do CPC, para determinar que fossem realizadas medidas constritivas contra a Agravante na hipótese de não cumprimento da segunda decisão (I.D 84469033), de longe é inaplicável na fase de conhecimento, porque não existe sentença transitada em julgado e um cumprimento de sentença definitivo”
.

Afigura-se possível o cumprimento provisório de decisões liminares, valendo lembrar que o art. 297, parágrafo único, do CPC prevê que “A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”.

A majoração das astreintes foi devidamente fundamentada no processo, sendo salientado na decisão id 89055958
(PJe de primeiro grau)
que “À vista disso, tem-se que a terceira ré teve ciência inequívoca da decisão em 9 de dezembro de 2025, tendo o prazo de 5 (cinco) dias se encerrado com a inércia da ré quanto à obrigação principal, que limitou-se a apresentar escusas processuais. Tal conduta configura resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, do CPC). A postura da ré, ao tentar sobrestar uma obrigação de saúde urgente, beira a má-fé processual e, diante da recalcitrância e da gravidade do bem jurídico tutelado, a multa anteriormente fixada revelou-se insuficiente. Assim, acolho o pedido autoral para majorar a multa diária ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de compelir a ré ao cumprimento efetivo da ordem judicial, evitando que o descumprimento se torne economicamente vantajoso”.
Observa-se, ainda, que foi fixado um teto para incidência da multa.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.